Tribunal: STF
Processo: Rcl 47924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de decisão da Vara do Trabalho de Gurupi/TO que, em execução trabalhista, nos Autos nº 00001489-74.2016.5.10.0821, determinou a citação da reclamante para, no prazo de 48 horas, realizar o pagamento ou garantir a execução. Confira-se o trecho pertinente do ato reclamado:
    “Diante do retorno da carta precatória para penhora de bens da 1ª Reclamada nos autos do processo nº0001527-86.216.5.10.0821, sem êxito, conforme acima certificado, bem como face a ausência de bens passíveis de penhora identificados nas pesquisas realizadas via sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB em outros feitos em curso nesta Especializada em que figura como executada a empresa TORQUE POWER SERVICE LTDA - CNPJ: 00.218.067/0001-05, redireciono a execução em face da 2ª Reclamada, condenada subsidiariamente no presente feito.
    Ao setor de cálculos para atualização da conta, após cite-se a 2ª Reclamada, ora executada. por intermédio de seu procurador, para pagamento ou garantia da execução no prazo de 48 horas (CLT, artigo 880), sob pena de constrição de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. 
    Escoado o prazo supra sem pagamento, aplique-se o disposto no artigo 95 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho - TST, procedendo-se ao registro das restrições/constrições. 
    Infrutífera a medida, determino à Secretaria da Vara que proceda à inscrição da parte executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, na forma prevista no artigo 642-A da CLT, em face do inadimplemento de obrigações reconhecidas neste processo.”
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387 e 275. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo, “notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD) e cancelamento de penhora sobre depósitos recursais, até o julgamento final da presente Reclamação”. Ao final, postula a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas invocados.
    3. É o relatório. 
    4. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. 
    5. No caso em análise, o ato apontado como reclamado, proferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Gurupi em 15.10.2018, determinou o redirecionamento da execução em face da reclamante, intimando-a para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pagar ou garantir a execução.
    6. Em casos similares ao dos autos, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Corte vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão da reclamante: Rcl 36938-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.597-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 35.731, Rel. Alexandre de Moraes; Rcl 35.672-MC, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7.  No entanto, no caso em apreço, a reclamação foi direcionada em face do Juízo da Vara do Trabalho de Gurupi, cuja decisão foi proferida em 2018 e já substituída por atos processuais subsequentes. É o que se comprova pela análise da tramitação processual na origem: (i) a última decisão proferida pelo Juízo apontado como reclamado data de março de 2019, determinado a remessa de recurso ao TRT da 10ª Região; (ii) a última decisão proferida pelo TRT da 10ª Região data de agosto de 2019, determinando a remessa de recurso ao TST e (iii) a última decisão proferida pelo TST data de 7 de junho de 2021, negando provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de que “o Recurso de Revista não atende aos requisitos previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT, na medida em que não se justifica a atuação desta Corte Superior, pois as matérias articuladas – ‘benefício de ordem’ e ‘equiparação à Fazenda Pública’ ” não oferecem transcendência. Portanto, foi esta última decisão que manteve a negativa de equiparação da ora reclamante à Fazenda Pública, e é atualmente objeto de embargos de declaração pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Nesse sentido, confira-se a Rcl 39.199, Relª. Min. Cármen Lúcia e também o julgado abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    8. Assim, não restou demonstrado pela reclamante que a autoridade apontada como reclamada esteja, atualmente, determinando medidas de execução em face da empresa. Consta dos autos e da consulta processual que a última decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho data de 2018, como visto. O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.
    9.  Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator